Tribunal: TCU
Processo: 010.697/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado no âmbito de representação acerca de possíveis irregularidades na contratação de advogados e de serviços de advocacia, bem como de supostas infrações à Lei de Acesso à Informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, neste momento processual, de pedido de reexame interposto pelo Conselho Regional de Química da 20a Região contra o Acórdão 2712/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na entidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. corrigir os seguintes erros materiais, apontados no acórdão recorrido: Subitem Onde se lê Leia-se 9.8.1 "19/10/2019" "19/10/2018" 9.8.2 "14/2/2019" "31/12/2021" 9.3. informar o teor desta deliberação ao recorrente, aos responsáveis e ao Conselho Federal de Química.